Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-92.2022.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-92.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (APELANTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), NICOLINO MACEDO DOS SANTOS - CPF: 267.759.051-49 (APELADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES
DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
,
ILEGITIMIDADE PASSIVA
,
NÃO INCIDÊNCIA DO C
DC –
REJEIÇÃO
–
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FUNDAMENTO DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta seu interesse de ter declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.

Isto porque, a negativação do nome do devedor constitui mera liberalidade do credor e a subsequente exclusão da restrição não representa a inexistência da dívida, podendo o credor, inclusive, proceder nova negativação, enquanto não houver a reconhecida a inexistência do débito.

Evidenciado do extrato de consulta do Serasa que o nome da parte autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo requerido,
resta demonstrada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Se a questão posta em juízo (contratação do apelante através da Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora faz parte e possui lote, para realização dos serviços de georreferenciamento da área residencial dos assentados denominada AGROVILA) não constitui matéria unicamente de direito, demandando dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de origem para ins
trução e regular processamento.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALEX SANDRO DE SOUZA
contra a sentença (Id. 220751425) proferida na A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
NICOLINO MACEDO DOS SANTOS
, que

julgou procedentes os pedidos da ação para:

a) Determinar a baixa da constrição do nome do autor no cadastro de inadimplente, diante da inexistência de relação jurídica;

b) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da presente data, e juros de mora a partir d
o evento danoso (negativação);

c) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id.

220751427) o recorrente aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por ilegitimidade passiva
, ausência de interesse de agir,
não
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
e de inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa
diante da necessidade de dilação probatória no presente caso com a oitiva das testemunhas arroladas.

No mérito, a
ssevera que muito embora se
entenda
como devido o débito ora discutido, a baixa da respectiva cobrança foi realizada no dia 02/03/2022, antes mesmo do recebimento da propositura da presente ação,
evidenciando a perda do objeto da ação.

Sustenta que o registro de imóveis rurais só pode ser feito após o georreferenciamento e consequente certificação concedida por
profissional habilitado e aprovação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Menciona que no processo administrativo nº 54000.090309/2018-40 do INCRA, o Superintendente, Sr. João Bosco de Moraes, autoriza o requerido a executar os serviços no Assentamento P.A Caeté.

Assevera que o título do autor não teria sido emitido sem o serviço desse profissional, pois a ausência do georreferenciamento, dentre as etapas da regularização, impede a consequente
regularização d
os assentados.

Defende que o débito discutido no presente feito é lícito e devido, pois o autor omite que o débito de R$ 6.500,00 é oriundo do contrato, decorrente do requerido junto à Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté (CNPJ 04.058.337/0001-00) para georreferenciamento da Agrovila.

Relata que o serviço contratado trata do georreferenciamento da agrovila, convencionado pela associação e aprovado pelos moradores e que a posse exercida pelos assentados ocorre por meio da Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual o autor faz parte, inclusive possuindo um dos lotes ali designados.

Informa que restou comprovado pelas provas colacionadas, bem como as provas anexas a este recurso que a contratação dos serviços do recorrente se deu de maneira perfeita, inexistindo se falar em danos morais. Ainda, argumenta que, em regra, o mero descumprimento contratual não enseja dano moral.

Ao final
,
pugna pelo acolhimento das preliminares e extinção da ação ou retorno dos autos ao juízo singular por cerceamento de defesa. No mérito, postula o provimento do recurso para reforma da sentença, julgando improcedente ação. Subsidiariamente, postula a redução do valor da indenização por dano moral fixado na sentença.

Contrarrazões apresentadas no Id. 220751441 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante fundamenta a ausência de interesse de agir no sentido de que na data da propositura da presente ação a negativação já era inexistente, pois efetuou a baixa da dívida no dia 02/03/2022 e a presente ação foi protocolada no dia 26/04/2022, revelando a ausência de pretensão resistida e perda do objeto.

Como é cediço, o interesse de agir requer não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional.

É lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart
:

"No que diz respeito ao interesse de agir, este repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A parte tem "necessidade" quando o seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da "necessidade", exige-se a "adequação". Se parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir. (Manual do processo de conhecimento. 5 ed. rev., atual. e
ampl
. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 62)."

A exclusão da negativação antes da propositura da ação não afasta o interesse da parte em ver declarada a inexistência da relação jurídica e a irregularidade do apontamento e, ainda, de ser indenizada pelos danos morais que alega ter suportado.

Também, não faz sentido a alegação de ausência de pretensão resistida, pois conquanto tenha o apelante promovido a baixa da restrição, insiste na legalidade do débito.

Assim,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO – PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o apelante que o contrato de prestação de serviços que originou a cobrança, inclusive a negativação, apesar de aparecer o nome do requerido, foi realizado pela pessoa jurídica de A S de Souza Projetos Ambientais Ltda - CNPJ 23.584.925/0001-22.

Rejeito de plano
a alegação, pois se apresenta manifesta a legitimidade do apelante/requerido para responder a ação, visto que a relação discutida nos autos
refere-se
ao extrato do SPC acostado ao Id. 220751359, no qual consta com
o credor Alex Sandro de Souza.

VOTO –

PREJUDICIAL DE NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Alega o apelante que
in
casu
não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Da sentença proferida (Id. 220751425), verifica-se que o magistrado
a quo
não aplicou o CDC ao caso, tamp
ouco inverteu o ônus da prova.

Sabe-se que o interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância
a quo
, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância
ad quem
, o que não se verifica no caso em apreço.

Neste ponto, o apelante carece de interesse recursal, pois busca a reforma da sentença naquilo em que não foi sucumbente, sem a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa.

Assim,
não conheço
da questão, diante da ausência de interesse recur
sal.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, foi surpreendida com a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido/apelante, com o qual alega não possuir relação jurídica em razão de débito no valor R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Segundo a demandante, a suspeita é de que a negativação indevida decorreu de suposta contratação da empresa do requerido (
Bioflora
Assessoria Consultoria Florestal e Ambiental – CNPJ n. 23.584.925/0001- 22), que presta serviços de agrimensura, para regularização de área rural do INCRA da qual a autora é uma das possuidoras.

Sob a alegação de que nunca contratou os serviços do requerido, bem como que o próprio INCRA informa que os assentados não devem pagar qualquer valor para regularização da terra, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Consoante relatado, o apelante argui a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide sem a possibilidade de produção de provas, com oitiva as testemunhas arroladas.

Com efeito, ocorre o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando a produção de prova ou diligência é essencial ao deslinde da demanda.

No caso, o feito foi julgado antecipadamente por entender o magistrado singular que as provas documentais demonstrariam que a autora não
participou das negociações, sendo que a relação ocorreu entre a BIOFLORA CONSULTORIA e PROJETOS AGROFLORESTAIS.

Assim, em razão da inexistência de provas acerca da relação jurídica entre as partes, não restaria comprovada a legitimidade da inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que a questão posta em juízo (contratação do apelante através da Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora faz parte e possui lotes, para realização dos serviços de georreferenciamento da área residencial dos assentados denominada AGROVILA) não constitui matéria unicamente de direito, demandando dilação probatória por todo meio de prova, inclusive a oral.

Assim, imprescindível, na hipótese, a instrução processual com produção de prova oral e demais necessárias, conforme expressamente requerido pela parte apelante, a fim de garantir à parte recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO - PROCEDENCIA DO PEDIDO POR AUSENCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRADIÇÃO. O julgamento antecipado da lide com procedência do pedido inicial por ausência de provas, sem que tenha sido oportunizada a produção delas, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa." (TJMG - Apelação Cível 1.0514.16.001228-2/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/0019, publicação da súmula em 27/11/2019).

Portanto, caracterizado o cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024